Tribunal: TJDFT
Processo: 0714814-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714814-13.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE APARECIDA GOMES RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante interpôs a apelação sem o recolhimento do preparo recursal. Ela registra em suas razões que deixou de recolher por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Ocorre que não há notícia nos autos de deferimento do benefício a ela, tampouco oposição de embargos de declaração contra eventual omissão do Juízo de Primeiro Grau sobre a questão ou requerimento de concessão em sede recursal. Ante o exposto, intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de deserção no prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator